Tribunal: TJMT
Processo: 1007796-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1007796-13.2021.8.11.0000 – Ribeirão Cascalheira
Agravante: COOCAM – Cooperativa Agropecuária Camponovense
Agravada: Larissa Limongi de Freitas Elerate
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela COOCAM – Cooperativa Agropecuária Camponovense, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que move contra Larissa Limongi de Freitas Elerate, determinou que a soja arrestada nos autos continue depositada no armazém em que se encontra até ser resolvida a lide e/ou ouvida a parte contrária, ficando a exequente impossibilitada de comercializar os grãos e obrigada a arcar com as despesas de armazenagem.
Inconformada, a agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, restou devidamente comprovado nos autos da demanda executiva que a soja arrestada é necessária para o cumprimento do contrato junto a empresa ADM do Brasil, cujo descumprimento trará grande prejuízo à Cooperativa. Segue sustentando, que a ação manejada pelo pai da agravada, a qual deu ensejo a r. decisão, nada mais é que uma estratégia familiar para impedir o arresto da soja. Alega que a manutenção da r. decisão trará prejuízo irreparável, mormente pelo alto custo da armazenagem da soja em armazém de terceiro. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, para seja determinado a entrega dos grãos e a consequente transferência para os armazéns de sua propriedade, mantendo-se o sequestro, bem como a condição de fiel depositária, até o término da lide.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, ao menos em sede de cognição sumária, consoante bem anotado pelo MM. Juiz, existem decisões proferidas nos autos do processo n. 1000614-27.2021.8.11.0080 e no RAI n. 1005631-90.2021.8.11.0000, respectivamente, que precisam ser devidamente analisadas a fim de evitar tumulto processual.
Além disso, a agravante está na condição de fiel depositária da soja em questão, de modo que se mostra justo, a princípio e nesta quadra inicial, repiso, que arque com as despesas de armazenagem.
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 20 de maio de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator